Tribunal: STF
Processo: RE 1334557
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que admitiu embargos de divergência.



    Bem reexaminada a questão, verifica-se que os embargos de declaração não merecem prosperar. 



    Isso porque, conforme preceitua o art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, há pressupostos certos para a oposição dos embargos de declaração, os quais, neste feito, mostram-se ausentes, sendo certo que a insurgência na espécie reflete tão somente o inconformismo injustificado com a decisão interlocutória de admissibilidade dos embargos de divergência.



    Esclareço que nos embargos de divergência há um duplo juízo de admissibilidade. Com efeito, nos termos do art. 335, § 1º, do RISTF, o relator do acórdão do órgão fracionário é o competente para abrir vista para contrarrazões e, posteriormente, admitir o recurso, em juízo de prelibação. Uma vez admitidos, os embargos são redistribuídos, nos termos do art. 335, § 3º, do RISTF, sendo facultado ao novo Ministro Relator um outro juízo de admissibilidade. Confira-se: 



     ”AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ANISTIA. PROMOÇÃO DE MILITAR. ALCANCE DO BENEFÍCIO CONSTITUCIONAL. 1. Nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, a norma do art. 8º do ADCT exige, para concessão de promoções aos militares, seja na aposentadoria, seja na reserva, a observância dos prazos de permanência nas graduações e postos, exigidos na atividade, pela leis e regulamentos vigentes, inclusive as idades-limites para ingresso no Quadro Auxiliar de Oficiais, fixadas nas leis e regulamentos vigentes entre os anos de 1964 e a Constituição de 1988. 2. Deve-se acolher os embargos de divergência quando o acórdão embargado destoa não apenas do arresto paradigma, mas também da jurisprudência que, posteriormente, consolidou-se na Corte. Hipótese em que a divergência de teses restou demonstrada. 3. Os embargos de divergência têm duplo juízo de admissibilidade. Opostos contra a decisão do órgão fracionário, o relator do extraordinário faz juízo de prelibação e determina, por consequência, a redistribuição a órgão diverso daquele contra o qual os embargos foram opostos. O novo relator pode, então, julgar os embargos, caso a jurisprudência tenha posteriormente se consolidado no sentido do arresto paradigma, ou rejeitá-los, se ausentes os pressupostos processuais. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 221.452-ED-ED-EDv-AgR-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário) 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DUPLO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Uma vez admitidos e redistribuídos, nos termos do art. 335, § 1º, do RISTF, é facultado ao novo Relator um outro juízo de admissibilidade dos embargos de divergência. II - Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. III - São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015. IV - Embargos de declaração rejeitados.” (RE 1.241.278 ED-AgR-EDv-AgR-ED/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 27/4/2022).



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC).



    À Secretaria Judiciária para que proceda à distribuição dos embargos de divergência, na forma regimental, observada a sua admissibilidade (doc. 159).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator